Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-95.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001930-95.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA - CPF: 461.201.730-72 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - CPF: 160.377.357-60 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve haver a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

2. A mera cobrança indevida, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

3. Ausente, no caso em apreço, a demonstração de circunstâncias além das raias do tolerável.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação em danos morais e, ainda, repetição do indébito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001930-95.2024.8.11.0007

Polo Ativo

CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA

Polo Passivo

SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atenta a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita, em parte, em favor do reclamante.

Data vênia aos argumentos defensivos da reclamada tenho que não merece acolhia, porquanto, não trouxe aos autos nenhum documento hábil a provar a legalidade das cobranças. A empresa tem a obrigação e juntar documento idôneo a comprovar a expressa autorização do consumidor para os devidos descontos, o que não ocorre no caso em tela.

Assim, tenho que a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do CPC, já que a autora afirmou não ter contratado o serviço, do qual não provou ao contrário.

Observa-se que os descontos efetuados atingiram a importância de R$ 339,50 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), valor este não impugnado pela parte ré, que somente argumentou que o desconto era devido.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé da Requerida, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Diante da cobrança indevida, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, já que a empresa cobrou indevidamente valor não constituído regularmente no benefício previdenciário da autora, gerando o dever de indenizar pelos danos advindos da situação.

Ressalta-se ainda que o desconto indevido promovido sem anuência da autora, caracteriza ato ilícito deflagrador de dano moral.

No entanto, analisando os autos n° 1001933-50.2024.8.11.0007, denota-se que foi concedida a tutela de urgência, na qual determinou:

“... a suspensão das cobranças na conta corrente da parte autora realizados em favor das empresas: “Zurich Seguros”; “Chubb Seguros”; “Clube Sebraseg”; “Aspecir”; “Binclub Serviços de Administração” e ao “Bradesco Vida e Previdência”, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Na sentença do processo supracitado, a tutela antecipada foi confirmada, bem como a parte foi indenizada a título de dano moral, referente aos descontos ocorridos. Assim, já devidamente compensada a autora a titulo de dano moral, deixo de acolher o pedido, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

[...]

II – Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, a pretensão autoral, nos termos do art. 269, I, CPC para afastar os danos morais e :

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos descontos objeto desta ação;

B) CONDENAR o requerido a restituir a quantia de R$ R$ 339,50 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) à autora, a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do evento danoso (Súmula 43, STJ).

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que restam incontroversos os descontos indevidos em conta da parte recorrente, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais e a repetição do indébito.

Pois bem.

Da repetição do indébito.
No caso, por se tratar de descontos indevidos em conta de titularidade da parte recorrente, aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não sendo a hipótese de engano justificável, necessária a condenação em restituição, na forma dobrada.

Dos danos morais.
A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro, de modo que fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ainda, julgados nesta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO – PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido no prazo estabelecido, houve solução administrativa do litígio, com a entrega do produto antes do ajuizamento da ação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000373-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1071049-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Em destaque alguns excertos:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos. A cobrança indevida de serviço não contratado foi comprovada, mas a parte recorrente não demonstra excesso capaz de enveredar no campo dos danos morais, que desborde as raias do tolerável.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição e a interrupção dos descontos são suficientes para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente determinar a restituição
dobrada
do valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024